Tribunal: STF
Processo: RE 560673
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO
   DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO.
1.      A
   orientação desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que deve
   ser aplicada ao benefício previdenciário a legislação vigente à
   época da aquisição do direito à benesse. Precedentes.
2.      Agravo
   regimental improvido.